Tribunal: TJSP
Processo: 2132546-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA ON LINE. Reiteração de pedido, ante a frustração da tentativa anterior, que ocorreu há cerca de 15 (quinze dias). Descabimento, no caso concreto, diante do interregno ínfimo decorrido desde a última pesquisa. Aplicação do princípio da razoabilidade. Decisão mantida.
INFOJUD. Pesquisa de declaração de imposto de renda do devedor. Inadmissibilidade,

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA ON LINE. Reiteração de pedido, ante a frustração da tentativa anterior, que ocorreu há cerca de 15 (quinze dias). Descabimento, no caso concreto, diante do interregno ínfimo decorrido desde a última pesquisa. Aplicação do princípio da razoabilidade. Decisão mantida.
INFOJUD. Pesquisa de declaração de imposto de renda do devedor. Inadmissibilidade, pois já requerida há cerca de 15 (quinze dias). Aplicação do princípio da razoabilidade. Decisão mantida.
MEDIDA COERCITIVA. Suspensão da CNH do executado. Inadmissibilidade. Artigo 139, inciso IV, do CPC, que deve ser aplicado em consonância com o artigo 8o do mesmo diploma processual. Princípios da menor onerosidade ao devedor, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da dignidade da pessoa humana e da liberdade de ir e vir, que prevalecem, nesse ponto. Precedentes. Decisão mantida.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. Indeferimento de expedição de ofícios à BM&F e BOVESPA a fim de localizar ativos financeiros passíveis de penhora. Admissibilidade. Informações sigilosas inacessíveis à parte. Decisão reformada.
EXECUÇÃO. Intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora. Possibilidade. Exegese do artigo 774, V, do CPC. Execução que se processa em benefício do credor. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.